Tribunal: TJSP
Processo: 0074494-21.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo réu Fernando contra a r. sentença que o condenou por roubo majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 dias-multa. O réu alega nulidade do reconhecimento extrajudicial, ausência de prova de autoria e pede absolvição ou

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo réu Fernando contra a r. sentença que o condenou por roubo majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 dias-multa. O réu alega nulidade do reconhecimento extrajudicial, ausência de prova de autoria e pede absolvição ou redução da pena. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu Fernando ou se deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo para sua absolvição. III. Razões de decidir. 3. O reconhecimento extrajudicial não respeitou o art. 226, do CPP, sendo inválido, ademais de não ter sido repetido em juízo. 4. As características físicas descritas pelas vítimas não coincidem com as do réu. A placa do veículo encontrado pelos policiais é diferente daquela apontada pela vítima como sendo a do veículo utilizado no crime, não havendo laudo comprovando alegada adulteração das placas. A prova da autoria é insuficiente. IV. Dispositivo. 5. Recurso provido. Absolvição do réu Fernando das acusações. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPP, art. 226, art. 155, art. 386, VII. STJ, AgRg no AREsp 1.288.983/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2018. STJ, Habeas Corpus n.o 632.778/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2021.